Tribunal: TJDFT
Processo: 0741862-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria objeto da insurgência recursal, notadamente quanto à responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão das contas do PASEP e à correção dos critérios adotados no laudo pericial, foi enfrentada pelo Juízo de origem que, com base na prova técnica, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 1.883,41 à autora/apelada. Ao interpor a apelação, o réu/apelante limita-se a buscar a reforma da sentença nesses pontos, exercendo regularmente o seu direito constitucional de recorrer, não configurada inovação recursal ou supressão de instância.
2. Banco do Brasil é parte legítima “para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.).
3. Cinge-se a controvérsia quanto à correção do saldo da conta do PASEP
4. O laudo pericial demonstra que a atualização dos valores da conta PASEP observou os parâmetros previstos na legislação de regência e nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo. Porém, com base nesses parâmetros e nos registros históricos constantes dos extratos fornecidos pelo próprio banco, o perito procedeu ao recálculo da evolução do saldo, apurando diferença no importe de R$ 1.883,41, o que justifica a condenação imposta ao BANCO DO BRASIL S/A.
5. Recurso conhecido e desprovido.